Tribunal: TJDFT
Processo: 0735802-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735802-77.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRIME CONSTRUÇÕES LTDA APELADO: ALGAR MULTIMIDIA S/A, ALGAR TELECOM S/A D E S P A C H O Na forma do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para efetuar o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora